Tribunal: TJES
Processo: 5005682-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005682-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: JULIO CESAR ANDRADE KLEN e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NARRA O AUTOR QUE É CADEIRANTE E VIZINHO DOS RÉUS E QUE QUANDO COMENTOU QUE GOSTARIA DE COMPRAR UM CARRO AUTOMÁTICO SENDO INFORMADO PELO REQUERIDO JÚLIO QUE LHE APRESENTARIA ALGUÉM QUE VENDERIA UM CARRO NAS CONDIÇÕES QUE BUSCAVA. EM CERTO MOMENTO, GRAÇAS AO AUXÍLIO DO REQUERIDO, REALIZOU A NEGOCIAÇÃO DE UM CARRO QUE ESTAVA EM MARCÍLIO DE NORONHA, SENDO NECESSÁRIO PAGAR UMA ENTRADA NO VALOR DE R$ 12.000,00 QUE FOI TRANSFERIDO PARA A SEGUNDA REQUERIDA MARCIANE GOMES. APÓS O PAGAMENTO O DEMANDANTE E O PRIMEIRO REQUERIDO FORAM ATÉ UM DESPACHANTE E ASSINARAM UMA DOCUMENTAÇÃO CUJA CÓPIA NÃO FOI ENTREGUE. EM CERTO MOMENTO FOI MOSTRADO UM CARRO COM AS CARACTERÍSTICAS DESEJADAS. PARA FINALIZAR A NEGOCIAÇÃO FOI JUNTO DO PLEITEADO AO CARTÓRIO PARA ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO QUE FOI PREENCHIDA PELA IRMÃ DO DEMANDADO, VISTO QUE O PLEITEANTE POSSUI DIFICULDADE DE LEITURA EM RAZÃO DE DIABETES, SENDO A DOCUMENTAÇÃO LEVADA ATÉ O CARTÓRIA DE MARCÍLIO DE NORONHA. OCORRE QUE APÓS A ENTREGA DO DOCUMENTO JÚLIO INFORMOU QUE TINHA CAÍDO NUM GOLPE E QUE AMBOS DEVERIAM IR ATÉ A DELEGACIA REALIZAR UM B.O, FICANDO O AUTOR DO LADO DE FORA EM RAZÃO DA CADEIRA DE RODAS, SEM SUCESSO NO ENTANTO EM RAZÃO DO SISTEMA ESTAR FORA DO AR, MOMENTO EM QUE O REQUERIDO LHE TRANQUILIZOU AFIRMANDO QUE VENDERIA UM AÇOUGUE DE SUA PROPRIEDADE PARA PAGAR A DÍVIDA. POR CONTA DA SUA SITUAÇÃO DE CADEIRANTE, QUE O FEZ SENTIR COAGIDO, E POR TER ACREDITO NA BOA-FÉ DE SEUS VIZINHOS NÃO TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO. SENDO INCLUÍDO NO ID. 5865283 A INFORMAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO UM FINANCIAMENTO EM SEU NOME NO VALOR DE R$ 10.000,00, QUE FOI REPASSADO PARA JERUSALÉM VEÍCULOS E DEPOIS PARA MARCIANE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO. A) DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS NO TOTAL DE R$12.058,36. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR OS RÉUS JÚLIO CESAR E MARCIANE À PAGAR R$12.058,36 AO AUTOR À TÍTULO DE DANO MATERIAL E B) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 2056000221786 E DETERMINAR A ABSTENÇÃO, POR PARTE DO BANCO RÉU, DE PROMOVER COBRANÇAS E DESCONTOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE O PLEITO RECURSAL DE REFORMA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)